Tribunal: TJPA
Processo: 0834207-05.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834207-05.2017.8.14.0301

APELANTE: CVM AR CONDICIONADO E COMERCIO LTDA, LEONEL VERGOLINO DE MOURA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUTORIEDADE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em
APELAÇÃO
interposto por
CVM AR CONDICIONADO E COMÉRCIO LTDA
e
LEONEL VERGOLINO DE MOURA
, diante do seu inconformismo com a
decisão monocrática proferida por esta relatoria ao ID
19417472
, que
conheceu
e
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelos ora agravantes contra sentença proferida pelo MM. Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos pelos ora agravantes em face de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL proposta por
ITAU UNIBANCO S.A
(Proc. nº

0009750-39.2017.8.14.0301).

Em breve retrospecto, os ora agravantes
CVM AR CONDICIONADO E COMÉRCIO LTDA
e
LEONEL VERGOLINO DE MOURA
opuseram EMBARGOS À EXECUÇÃO
(ID 13394285)
em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., em decorrência da ação executiva movida pelo banco com base na cédula de crédito bancário de número 000000795093681, na modalidade “Limite Itaú para Saque PJ”, no valor original de R$ 208.463,92 (duzentos e oito mil quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos), garantida por devedor solidário.

Sustentam a ausência de pressupostos para o ajuizamento da execução, visto que o banco não juntou extratos bancários ou planilhas de cálculo demonstrando a evolução do débito.

Alegam que o contrato foi firmado mediante fraude e que a cédula de crédito bancária é inválida por não conter assinatura de duas testemunhas.

O banco
ITAU UNIBANCO S.A
apresentou impugnação ao
ID 13394302
arguindo preliminarmente que os embargantes incorreram em revelia substancial, pois confirmaram a celebração do contrato e alegaram inconsistências sem fundamento. Sustenta que os embargos são manifestamente protelatórios, sem argumentos válidos para impedir a execução.

Argumenta que os pressupostos para o ajuizamento da execução estão presentes, com a planilha de cálculo anexada à inicial, que a cédula de crédito bancária é válida e a assinatura dos embargantes é autêntica, que não há fraude na contratação e que o contrato é válido.

Sobreveio a sentença de
ID 13394326
na qual o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, considerando desnecessária a produção de outras provas além das produzidas nos autos. O juízo
a quo
rejeitou as preliminares arguidas, e no mérito, julgou improcedentes os embargos, considerando válida a cédula de crédito bancário. reconhecendo a autenticidade da assinatura e a regularidade da cobrança do débito.

Inconformados, os embargantes/agravantes
CVM AR CONDICIONADO E COMÉRCIO LTDA
e
LEONEL VERGOLINO DE MOURA
interpuseram recurso de apelação ao
ID 13394329
alegando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa ante o julgamento antecipado do feito sem a realização de perícia contábil, e, ainda, a ausência de pressuposto para o ajuizamento da execução ante a ausência de juntada de extratos bancários ou planilhas de cálculos que ensejaram a emissão da referida cédula de crédito bancário.

No mérito, os apelantes alegaram que a cédula de crédito bancária é inválida por não conter assinatura de duas testemunhas, que o contrato foi firmado mediante fraude e que nunca firmaram o contrato em questão.

Proferi ao
ID 19417472
decisão monocrática conhecendo e negando provimento ao recurso de apelação, mantendo os termos da sentença recorrida, cuja ementa transcrevo abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. ART/ 370 DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PLANILHA DE DÉBITO APRESENTADA. EXECUTORIEDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS – ART. 28 DA LEI 10.931/2004. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E/OU EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Irresignados,
CVM AR CONDICIONADO E COMÉRCIO LTDA e LEONEL VERGOLINO DE MOURA interpuseram recurso de agravo interno
(ID 19892942)
alegando, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por não ter sido proferida em consonância com o art. 932, IV do CPC.

Reiteram a arguição preliminar de cerceamento de defesa, alegando a necessidade de perícia contábil para analisar a evolução da dívida e a cobrança de encargos.

Sustentam a ausência de pressupostos para o ajuizamento da execução, pois o banco não teria apresentado extratos bancários ou planilhas de cálculo demonstrando a evolução do débito.

Pleiteiam que seja reconhecida a invalidade da cédula de crédito bancário por não conter a assinatura de duas testemunhas, e reiteram a alegação de fraude na contratação.

Ao final, requerem a reforma da sentença, com a declaração da improcedência total dos pedidos do banco. Caso seja mantida a decisão recorrida, pedem a reforma da sentença em seus termos.

Embora regularmente intimado, o banco agravado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme certificado ao
ID 20432808
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia na fase recursal à análise das alegações de invalidade da cédula de crédito bancário como título executivo, à regularidade do procedimento de execução e à existência de eventual fraude na contratação.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que os agravantes não trouxeram nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
,
os agravantes
não apresentam nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

DA VALIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Os agravantes alegam, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por não ter sido proferida em consonância com o art. 932, IV do CPC.

Contudo, é cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado,
com a interposição do agravo interno, tem-se que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais
. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

DA AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA

Os agravantes sustentam a nulidade da sentença proferia pelo juízo de origem, ante a ocorrência de julgamento antecipado do feito sem a realização da produção de prova pericial contábil requerida.

Adianto não assistir razão aos recorrentes.

É cediço que a finalidade da prova é formar a convicção do juiz, seu principal destinatário, quanto à existência dos fatos da causa, podendo este dispensar provas requeridas pelas partes quando configurada a inutilidade de sua produção para o deslinde da questão, podendo decidir antecipadamente a lide.

Assim leciona Vicente Greco Filho:

"(...) no processo, a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico; sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz." (in Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16ª edição, p. 182).

O art. 370 do CPC vaticina que ao juiz caberá, “de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

No mesmo sentido, é uníssona a jurisprudência dos Tribunais Superiores ao admitir a possibilidade do juiz indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias, como elucidado no seguintes arestos do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS/EMBARGANTES. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas. 2. Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento. Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. 3. A reforma do acórdão estadual, no sentido pretendido pela parte recorrente, exigiria ilidir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre as cláusulas da avença firmada entre as partes e sobre a existência de determinação, por parte do BNDES, para que a casa bancária não realizasse o repasse das verbas. Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. 4. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória quando julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo art. 130 do CPC, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão. (...) 3. Agravo Regimental não provido" ( AgRg no AgRg no REsp 1496938/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 22/05/2015).

A esse respeito, o E. STF já se manifestou aquando do julgamento do RE 567708, em 08.03.2016: “a preferência do julgador por determinada prova insere-se no livre convencimento motivado e não cabe compelir o magistrado a colher com primazia determinada prova em detrimento de outras pretendidas pelas partes se, pela base do conjunto probatório tiver se convencido da verdade dos fatos” (STF. Plenário. RE567708/SP, Rel. orig. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ o acórdão Minª. Cármen Lúcia, julg. em 8/3/2016).

Não divergem os Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, ORAL OU DOCUMENTAL – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – ALEGAÇÃO DE QUE EXERCE POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA DO IMÓVEL HÁ MAIS DE 15 ANOS – AÇÃO DE USUCAPIÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA PELO AUTOR COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO – IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE MARINGÁ – BEM PÚBLICO NÃO SUSCETÍVEL À USUCAPIÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE POSSE, MAS SIM DE MERA DETENÇÃO – INVIABILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE RECURSAL. Apelação cível desprovida. (TJPR - 17ª C.Cível - 0003964-70.2015.8.16.0190 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DE FRANCA ROCHA - J. 15.02.2021) (TJ-PR - APL: 00039647020158160190 Maringá 0003964-70.2015.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 15/02/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS/EMBARGANTES. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas. 2. Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento. Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. 3. A reforma do acórdão estadual, no sentido pretendido pela parte recorrente, exigiria ilidir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre as cláusulas da avença firmada entre as partes e sobre a existência de determinação, por parte do BNDES, para que a casa bancária não realizasse o repasse das verbas. Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. 4. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

Dessa forma, não cabe falar em cerceamento do direito de defesa subjacente à supressão de eventual dilação probatória.

DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
.

Sustentam os recorrentes a ausência de pressupostos para ajuizamento da lide ao argumento de que não teriam sido juntados outros documentos, tais como os extratos bancários da conta corrente ou planilha de cálculo, com a finalidade de demonstrar ao devedor a evolução de seu débito.

Mais uma vez não lhes assiste razão.

A cédula de crédito bancário colacionada aos autos da ação de execução (
ID 31158769 – pág. 6 daqueles autos
), veio acompanhada de ficha de cobrança
(ID 31158776 – pág. 11 dos autos de origem)
, bem como demonstrativo de débito
(ID 31158776 – pág. 12)
, estando, portanto, o referido título, apto a aparelhar a ação ajuizada.

Não diverge a jurisprudência:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO COM FORÇA EXECUTIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO CORRETO COM DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO CÁLCULO – ART. 917, §§ 3º E 4º DO CPC – cédula de crédito bancário que constitui título de crédito – art. 26 da Lei nº 10. 931/04 que atribuiu força de título executivo às cédulas de crédito bancário – entendimento pacificado nesse sentido – cédula de crédito bancário que se fez acompanhar de planilha de débitos com indicação suficiente dos encargos incidentes por conta da inadimplência do devedor – execução aparelhada por título que tem os predicados de certeza, liquidez e exigibilidade – excesso de execução – tese consolidada pelo STJ no sentido de que é indispensável apontar na petição inicial dos embargos o valor entendido como correto, com apresentação de demonstrativo do cálculo – apelante que não trouxe aos autos qualquer planilha de cálculo ou demonstrativo – alegação de falta de prova da liberação do crédito, o que poderia ser facilmente demonstrado com a juntada dos respectivos extratos de conta-corrente, o que o apelante não cuidou de fazer – sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10033283120218260568 SP 1003328-31.2021.8.26.0568, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 31/10/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS - DESNECESSIDADE - NULIDADE DA EXECUÇÃO REJEITADA - -Conforme disposto no artigo 28 da Lei 10.931/04, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente -Não é nula a execução de Cédula de Crédito Bancário quando acompanhada de demonstrativo de débito, não se fazendo necessária a juntada de extratos bancários. (TJ-MG - AC: 10000211644463001 MG, Relator: Ricardo Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2021)

Neste diapasão, rejeito também esta preliminar.

Ultrapassadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DA AUSÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO ANTE A FALTA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS

Irresignados, os agravantes aduzem a ausência de executoriedade do título apresentado ante a falta de assinatura válida de duas testemunhas, conforme exigência prevista no art. 784, III do CPC.

Não assiste razão à recorrente.

O título de crédito executado –
cédula de crédito bancário
- é líquido, certo e exigível, nos termos do art. 28 da Lei 10.931/04,
in verbis
:

“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente”.

Da detida análise dos autos ação originária (AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL nº 0009750-39.2017.8.14.0301), constata-se que a execução embargada veio lastreada na Cédula de Crédito Bancário
(ID 31158769 – pág. 6 daqueles autos)
, no valor de R$ 451.593,97 (quatrocentos e cinquenta e um mil quinhentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos).

No que concerne à alegada inexigibilidade do título executivo, por ausência de assinatura das duas testemunhas, cumpre consignar que, nos termos do art. 29, da Lei 10.931/04, a Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

“I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.”

Desse modo, uma vez atendidos os aspectos acima listados, a cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial hábil, inexistindo qualquer possibilidade de vício, notadamente em relação à assinatura, visto que a lei específica não exige a rubrica de duas testemunhas, bastando que contenha a assinatura do representante legal da empresa emitente, como ocorreu.

Colaciono julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO. TÍTULO EXECUTIVO. ART. 28, DA LEI Nº 10.931/04. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REQUISITO NÃO EXIGIDO POR LEI. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A cédula de crédito bancário devidamente assinada pelo emitente constitui título executivo extrajudicial, conforme preceitua o artigo 28, da lei 10.931/04, sendo que dentre os requisitos previstos no artigo 29 da mesma lei, não se exige a assinatura de duas testemunhas, restando afastada qualquer possibilidade de vício. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJPR - 15ª C.Cível - 0018172-05.2019.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 08.03.2021) (TJ-PR - APL: 00181720520198160001 Curitiba 0018172-05.2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 08/03/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. Preenchidos os requisitos do artigo 29, da Lei nº 10.931/04, a Cédula de Crédito Bancário detém certeza, liquidez e exigibilidade para legitimar o ajuizamento da ação executiva, sendo prescindível a assinatura de duas testemunhas. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. (TJ-GO - AI: 06644979620198090000, Relator: Des(a). MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 30/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/03/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - NÃO CABIMENTO - TÍTULO EXECUTIVO - RECONHECIMENTO - FORÇA DO ART. 28, § 1º E 2º, DA LEI Nº 10.931/2004 - ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE - CASSAÇÃO DA SENTENÇA - CABIMENTO. - Não há que falar em indeferimento da inicial uma vez que o artigo 28 da Lei nº 10.931/04 prevê a natureza de título executivo da cédula de crédito bancário e a ausência da assinatura de duas testemunhas não retira esse caráter - De acordo com as disposições da Lei nº 10.931/04, a cédula de crédito bancário é título de crédito extrajudicial que pode lastrear a execução, desde que a evolução do saldo devedor esteja demonstrada em planilha demonstrativa de cálculo ou extratos de conta corrente - A exigência de assinatura de duas testemunhas na cédula de crédito bancário não figura entre os requisitos essenciais do título, consoante previsto no art. 29 da Lei nº 10.931/04. (TJ-MG - AC: 10000160750030001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 09/02/2017, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2017)

Assim, nada a reformar.

DA IMPUGNAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

Por fim, os agravantes sustentam que “nunca firmaram tal contrato de cédula de crédito bancário”.

Da análise dos autos, constata-se não assistir razão aos agravantes, chegando até mesmo a ser temerária a alegação de fraude na assinatura constante na cédula de crédito, posto que contrária a outros argumentos erigidos nos autos.

Tanto assim o é que, em seu petitório de
ID 13394304
, a parte embargante/agravante pleiteia a realização de perícia contábil tendo em vista que “a presente execução se refere a novações de contratos firmados entre as partes por mais de cinco anos...”,

Transcrevo excerto:

“Justifica-se a necessidade da realização da perícia contábil judicial
uma vez que a presente execução refere-se a novações de contratos firmados entre as partes por mais de cinco anos
, cujos os juros remuneratórios e moratórios foram capitalizados, inclusive juros moratórios sobre juros remuneratórios e, portanto, carecem de confirmação técnica. Para tanto, há a necessidade que seja deferida a referida perícia contábil judicial com o intuito de confirmar a liquidez da presente demanda
face à rolagem de dívidas há diversos anos
. Neste sentido, faz-se necessário que o Embargado disponibilize todos os contratos e aditivos, além de apresentar todos os extratos bancários referentes às evoluções das dívidas que provocaram a emissão do instrumento de confissão de dívida.” (grifei)

Soa no mínimo contraditória a alegação recursal de que jamais pactuou o referido título de crédito, se a própria parte recorrente pugna por suposta perícia contábil para contestar a cobrança de encargos referentes às “NOVAÇÕES DE CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES...”.

Soma-se a isso ainda o fato de que nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL nº 0009750-39.2017.8.14.0301, a própria parte embargante – ora recorrente – apresenta “PARECER TÉCNICO CONTÁBIL”
(ID 31158920 – pág. 12 daqueles autos)
reconhecendo a existência de dívida, bem como também da cédula de crédito bancário, entretanto alega a ocorrência de cobrança de encargos moratórios indevidos.

Assim, não demonstrado qualquer vício na referida contratação, mantém-se a higidez do título de crédito executado.

Ademais, o conhecimento da alegação de excesso de execução baseada na existência de supostos encargos abusivos exigia que a parte embargante/recorrente indicasse o valor que entendia como correto e apresentasse o demonstrativo do seu cálculo, o que não o fez, não podendo limitar-se à argumentos genéricos.

Assim, a decisão monocrática recorrida
(ID 19417472)
deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2024